Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727674-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELA LEILA DIAS DA SILVA GOMES, EMANNUELLY GOMES LIBERAL, NATHALY GOMES LIBERAL, N. R. D. G., STEPHANIE GABRIELLY DIAS GOMES REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELA LEILA DIAS DA SILVA GOMES APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Peticiona o apelado PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA em id 71925295, manifestando objeção ao julgamento virtual e requerendo a conversão em julgamento por videoconferência ou presencial, para oportunizar sustentação oral por sua patrona, TAMMY GUIMARÃES RESENDE SANTOS. O pedido comporta deferimento apenas parcial. Com efeito, de acordo com o artigo 4o, parágrafo 2o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, que “Regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJE”, as solicitações de retirada do processo da pauta de julgamento virtual somente podem ocorrer até o horário de abertura da sessão virtual: “Art. 4o. § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” No caso concreto, contudo, o julgamento em ambiente virtual já foi iniciado na 9a sessão de julgamento virtual, ocorrida entre 27/03/2025 e 03/04/2025, ocasião em que, após o voto da Relatora, acompanhado pelo 1o Vogal, pediu vista a 2a Vogal (certidão de julgamento de id 70524493). Assim, uma vez iniciado o julgamento virtual do recurso, conclui-se que precluiu a oportunidade de a parte manifestar objeção a essa modalidade de julgamento. Não obstante a continuidade do julgamento dever ser virtual, a patrona do apelado pode realizar sustentação oral, conforme disciplina prevista no artigo 3o-A da Portaria GPR 841, de 17/05/2021: “Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 4o Iniciado o julgamento em ambiente virtual, será franqueado o acesso às sustentações orais apresentadas virtualmente. § 5o Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. §6o Respeitar-se-á o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. §7o A implantação da sustentação oral por meio eletrônico observará calendário previsto no Anexo I desta Portaria. (NR).” ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de retirada de pauta virtual e ficando oportunizada a sustentação oral pela advogada do apelado PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, observada a disciplina prevista na Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora